Tribunal: TJMT
Processo: 1001307-72.2023.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001307-72.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[SILVIA DUARTE MOTTA - CPF: 036.761.841-90 (RECORRIDO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

R E L A T Ó R I O

Vide súmula de julgamento (art. 46, Lei 9.099/1995 - Aplicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
).

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1001307-72.2023.8.11.0037

Polo Ativo

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE

Polo Passivo

SILVIA DUARTE MOTTA

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2a Turma Recursal:

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, LEI N. 9.099/1995, APLICAÇÃO PELO ART. 27, LEI N. 12.153/2009)

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISBAJUD INDEVIDO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO DE QUITAÇÃO ADMINISTRATIVA NOS AUTOS. ATO OMISSIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO

1.

A inércia do ente municipal em informar nos autos de execução fiscal a quitação integral administrativamente, ocasionou o bloqueio de valores via SISBAJUD de forma indevida.

2.

Quitação ocorrida em 31/10/2022, enquanto que o bloqueio se deu entre 20/01/2023 a 19/02/2023 (modalidade teimosinha), ou seja, cerca de dois meses após a quitação.

3.

Ato omissivo da Administração Pública a enveredar na seara dos direitos da personalidade.

4.

O
quantum
indenizatório atende as especificidades do caso e o critério da razoabilidade (R$ 3.000,00).

5.

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos e a súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95, com a
plicação subsidiária art. 27, Lei n. 12.153/2009
.

6.

Recurso conhecido e desprovido.

7.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

8.

Parte isenta de custas.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024